Tribunal: TJDFT
Processo: 0717946-08.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0717946-08.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. APELADO: MARIA DE JESUS SANTOS CASTRO D E S P A C H O Vistos e etc. A prestação jurisdicional nesta instância recursal operou-se nos termos do v. acórdão de ID 22966261. Na petição de ID 23722969, o Banco Itaú juntou comprovante de depósito realizado nos autos para fins de cumprimento da obrigação. Dê-se vista à parte autora para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca do depósito judicial realizado pelo Banco Itaú e comprovado no ID 23722969. Publique-se. Brasília, 26 de março de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator